Tribunal: TRF3
Processo: 5032048-28.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
537/775)

5032048-28.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032048-28.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: TTP TATUAPE RESTAURANTE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LUIZ PEREIRA - GO55145-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS. AGRAVO DESPROVIDO.

- Pretende a parte recorrente compensar créditos oriundos da ação de rito comum indicada, ajuizada por terceira empresa contra a União, no qual foi dado parcial provimento ao pedido da parte autora, para determinar o pagamento pela parte ré de indenização dos prejuízos decorrentes da fixação do preço do açúcar e do álcool abaixo dos custos de produção, com débitos inscritos em dívida ativa.

- Afirma a recorrente que adquiriu créditos por meio de uma cadeia de cessões e pretende a utilização desses valores, com fundamento na Lei no 13.988/2020 (Lei da Transação Tributária) e no Decreto no 11.249/2022 (que dispõe sobre o procedimento de oferta de créditos líquidos e certos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado).

- A transação tributária, por sua natureza legal e regulamentada, depende do estrito cumprimento dos critérios objetivos previstos na Lei 13.988/2020 e nos respectivos editais.

- O contribuinte deve, portanto, em primeiro lugar, formalizar o pedido de transação na via administrativa, que estará sujeito à análise de conveniência e oportunidade por parte da Administração. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Executivo na avaliação dos critérios e na homologação da proposta, em afronta ao princípio da separação dos Poderes.

- Em se tratando de benefício fiscal, as disposições acerca do parcelamento/transação de crédito tributário seguem uma interpretação restritiva, em respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, CF), assim como determinam os art. 97, 111, inc. I, e 151, VI, do CTN. Nesse contexto, a transação é regida pela lei que a institui e o descumprimento das condições ou requisitos impostos tem como efeito a exclusão ou impossibilidade de adesão do contribuinte.

- Além disso, dentre tais regramentos, temos o art. 12 da lei supra mencionada (Lei 13.988/2020), que destaca que "a proposta de transação não suspende a exigibilidade dos créditos por ela abrangidos nem o andamento das respectivas execuções fiscais". Disso se conclui que, mesmo na esfera administrativa, não há possibilidade de suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa com o mero ato de apresentação da proposta, sem a concordância da Procuradoria da Fazenda Nacional.

- No caso, a ré, em sua contestação, esclareceu que não houve, por parte da ora recorrente, formalização de transação na esfera administrativa, mediante requerimento específico à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou à Receita Federal do Brasil.

Destaca, ainda, a União que, nos autos da ação em questão sequer houve início da fase de cumprimento de sentença, inexistindo certeza quanto ao crédito. Observa, ainda, a necessidade de verificação da cadeia de cessões, mencionada pela ora recorrente.

Do acima relatado, vislumbra-se que a medida pleiteada exige o cumprimento de requisitos legais e regulamentares, a análise do crédito pela Administração, bem como a constatação da certeza e liquidez do crédito, o que não se encontra presente na hipótese dos autos.

- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032048-28.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: TTP TATUAPE RESTAURANTE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LUIZ PEREIRA - GO55145-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TTP Tatuapé Restaurante Ltda em face de decisão que, em ação de rito comum, indeferiu o pedido de tutela antecipada, objetivando a suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais inscritos em dívida ativa.

Alega a agravante, em síntese, que possui crédito oriundo de ação judicial transitada em julgado com cadeia dominial regular de cessões. Afirma o seu direito de utilizar tais créditos para compensação nos termos do art. 11, V, da Lei no 13.988/2020 e Decreto no 11.249/2022. Entende que o crédito possui natureza líquida e certa, ainda que pendente de apuração do valor.

Requer a antecipação da tutela recursal "para determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos tributários inscritos em Dívida Ativa da União e constantes das CDA's mencionadas na petição inicial, bem como para compelir a União Federal a expedir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) em favor da Agravante, até o julgamento final do presente recurso" (ID 344550144).

O pedido de tutela foi indeferido.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TTP Tatuapé Restaurante Ltda em face de decisão que, em ação de rito comum, indeferiu o pedido de tutela antecipada, objetivando a suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais inscritos em dívida ativa.

Alega a agravante, em síntese, que possui crédito oriundo de ação judicial transitada em julgado com cadeia dominial regular de cessões. Afirma o seu direito de utilizar tais créditos para compensação nos termos do art. 11, V, da Lei no 13.988/2020 e Decreto no 11.249/2022. Entende que o crédito possui natureza líquida e certa, ainda que pendente de apuração do valor.

Requer a antecipação da tutela recursal "para determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos tributários inscritos em Dívida Ativa da União e constantes das CDA's mencionadas na petição inicial, bem como para compelir a União Federal a expedir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) em favor da Agravante, até o julgamento final do presente recurso" (ID 344550144).

Decido.

O Código de Processo Civil vigente prevê expressamente, no caput do art. 9o e em seu parágrafo único, inc. I, que a concessão de tutela provisória de urgência, antes do contraditório, é medida excepcional. E, conforme art. 300 do CPC, para que referida tutela seja concedida, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e a evidente situação de urgência.

Pretende a parte recorrente compensar créditos oriundos da ação de rito comum 031662-31.2002.4.01.3400, ajuizada pela empresa S/A Usina Ouricuri Açúcar e Álcool contra União, no qual foi dado parcial provimento ao pedido da parte autora, para determinar o pagamento pela parte ré de indenização dos prejuízos decorrentes da fixação do preço do açúcar e do álcool abaixo dos custos de produção, com débitos inscritos em dívida ativa.

Afirma a recorrente que adquiriu créditos por meio de uma cadeia de cessões e pretende a utilização desses valores, com fundamento na Lei no 13.988/2020 (Lei da Transação Tributária) e no Decreto no 11.249/2022 (que dispõe sobre o procedimento de oferta de créditos líquidos e certos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado).

A transação tributária, por sua natureza legal e regulamentada, depende do estrito cumprimento dos critérios objetivos previstos na Lei 13.988/2020 e nos respectivos editais.

O contribuinte deve, portanto, em primeiro lugar, formalizar o pedido de transação na via administrativa, que estará sujeito à análise de conveniência e oportunidade por parte da Administração. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Executivo na avaliação dos critérios e na homologação da proposta, em afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Em se tratando de benefício fiscal, as disposições acerca do parcelamento/transação de crédito tributário seguem uma interpretação restritiva, em respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, CF), assim como determinam os art. 97, 111, inc. I, e 151, VI, do CTN. Nesse contexto, a transação é regida pela lei que a institui e o descumprimento das condições ou requisitos impostos tem como efeito a exclusão ou impossibilidade de adesão do contribuinte.

Além disso, dentre tais regramentos, temos o art. 12 da lei supra mencionada (Lei 13.988/2020), que destaca que "a proposta de transação não suspende a exigibilidade dos créditos por ela abrangidos nem o andamento das respectivas execuções fiscais". Disso se conclui que, mesmo na esfera administrativa, não há possibilidade de suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em divida ativa com o mero ato de apresentação da proposta, sem a concordância da Procuradoria da Fazenda Nacional.

No caso, a ré, em sua contestação, esclareceu que não houve, por parte da ora recorrente, formalização de transação na esfera administrativa, mediante requerimento específico à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou à Receita Federal do Brasil.

Destaca, ainda, a União que, nos autos da ação 031662-31.2002.4.01.3400 sequer houve início da fase de cumprimento de sentença, inexistindo certeza quanto ao crédito. Observa, ainda, a necessidade de verificação da cadeia de cessões, mencionada pela ora recorrente.

Do acima relatado, vislumbro que a medida pleiteada exige o cumprimento de requisitos legais e regulamentares, a análise do crédito pela Administração, bem como a constatação da certeza e liquidez do crédito, o que não se encontra presente na hipótese dos autos, ao menos neste exame preambular.

Assim, não se verifica a probabilidade do direito, necessária para a concessão da tutela recursal (art. 300 do CPC)

Mantenho a decisão agravada.

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, desprover o presente recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS. AGRAVO DESPROVIDO.

- Pretende a parte recorrente compensar créditos oriundos da ação de rito comum indicada, ajuizada por terceira empresa contra a União, no qual foi dado parcial provimento ao pedido da parte autora, para determinar o pagamento pela parte ré de indenização dos prejuízos decorrentes da fixação do preço do açúcar e do álcool abaixo dos custos de produção, com débitos inscritos em dívida ativa.

- Afirma a recorrente que adquiriu créditos por meio de uma cadeia de cessões e pretende a utilização desses valores, com fundamento na Lei no 13.988/2020 (Lei da Transação Tributária) e no Decreto no 11.249/2022 (que dispõe sobre o procedimento de oferta de créditos líquidos e certos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado).

- A transação tributária, por sua natureza legal e regulamentada, depende do estrito cumprimento dos critérios objetivos previstos na Lei 13.988/2020 e nos respectivos editais.

- O contribuinte deve, portanto, em primeiro lugar, formalizar o pedido de transação na via administrativa, que estará sujeito à análise de conveniência e oportunidade por parte da Administração. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Executivo na avaliação dos critérios e na homologação da proposta, em afronta ao princípio da separação dos Poderes.

- Em se tratando de benefício fiscal, as disposições acerca do parcelamento/transação de crédito tributário seguem uma interpretação restritiva, em respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, CF), assim como determinam os art. 97, 111, inc. I, e 151, VI, do CTN. Nesse contexto, a transação é regida pela lei que a institui e o descumprimento das condições ou requisitos impostos tem como efeito a exclusão ou impossibilidade de adesão do contribuinte.

- Além disso, dentre tais regramentos, temos o art. 12 da lei supra mencionada (Lei 13.988/2020), que destaca que "a proposta de transação não suspende a exigibilidade dos créditos por ela abrangidos nem o andamento das respectivas execuções fiscais". Disso se conclui que, mesmo na esfera administrativa, não há possibilidade de suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa com o mero ato de apresentação da proposta, sem a concordância da Procuradoria da Fazenda Nacional.

- No caso, a ré, em sua contestação, esclareceu que não houve, por parte da ora recorrente, formalização de transação na esfera administrativa, mediante requerimento específico à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou à Receita Federal do Brasil.

Destaca, ainda, a União que, nos autos da ação em questão sequer houve início da fase de cumprimento de sentença, inexistindo certeza quanto ao crédito. Observa, ainda, a necessidade de verificação da cadeia de cessões, mencionada pela ora recorrente.

Do acima relatado, vislumbra-se que a medida pleiteada exige o cumprimento de requisitos legais e regulamentares, a análise do crédito pela Administração, bem como a constatação da certeza e liquidez do crédito, o que não se encontra presente na hipótese dos autos.

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão